Tribunal: TJPA
Processo: 0811094-71.2025.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0811094-71.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOAO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIUBA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. IMÓVEL EM PROCESSO DE TOMBAMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente formulado em Ação Popular visando à suspensão dos efeitos da sentença de improcedência e ao restabelecimento de liminar. O embargante sustenta contradição no julgado quanto à possibilidade de alienação e demolição de imóvel objeto de processo de tombamento. O Município de Itaituba apresentou contrarrazões pela inadmissibilidade ou desprovimento do recurso, com pedido de aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à situação do imóvel objeto de possível tombamento e à fundamentação utilizada para indeferir a tutela cautelar antecedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apreciou todos os pontos relevantes à análise da tutela cautelar antecedente, com base nas informações prestadas pela Secretaria de Estado de Cultura (SECULT), especialmente quanto à demolição do imóvel e à tramitação do processo de tombamento.

4.

O acórdão não afirmou a legalidade da alienação ou demolição do bem, mas apenas registrou, com base no Ofício nº 066/2025-DPHAC/SECULT, que o imóvel foi demolido antes da conclusão do processo de tombamento.

5.

A existência de nova edificação em estágio avançado e a falta de comprovação de lesividade do ato administrativo justificaram, de forma coerente com a fundamentação, a manutenção do indeferimento da tutela cautelar.

6.

Não se verifica contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão do acórdão, razão pela qual os embargos de declaração devem ser desprovidos.

7.

Não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por não haver indícios de intuito protelatório no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Não há contradição no acórdão que indefere tutela cautelar com base em informações oficiais sobre a demolição do imóvel e ausência de comprovação de lesividade, ainda que o processo de tombamento esteja em trâmite.

2.

Ausente vício no julgado, os embargos de declaração não comportam efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Presencial, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 0811094-71.2025.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA

ADVOGADO: JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA (OAB/PA 10.783)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 29979983)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

ADVOGADOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O senhor João Dudimar Azevêdo Paxiúba opôs embargos de declaração em face do v. acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público (ID 29979983), que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática desta relatoria, a qual havia indeferido o pedido de tutela cautelar antecedente ao recurso de apelação, protocolado nos autos da Ação Popular (processo nº 0800390-24.2025.8.14.0024), decisão essa que já havia sido questionada em sede de embargos de declaração, os quais foram conhecidos e desprovidos.

Sustenta haver contradição no julgado ao afirmar que o pedido de tombamento do imóvel, objeto da controvérsia, encontrava-se em tramitação, sem prejuízo de sua alienação ou demolição, mencionando que tal afirmação conflita com o ordenamento jurídico, o qual confere proteção integral desde a instauração do processo de tombamento, equiparando o tombamento provisório ao definitivo para todos os efeitos protetivos.

Requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o v. acórdão, provendo o agravo interno anteriormente interposto e deferindo a tutela cautelar antecedente.

O Município de Itaituba apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de vícios embargáveis no julgado, razão pela qual requereu que o recurso não fosse conhecido ou, subsidiariamente, que fosse conhecido e desprovido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado ficou resumido pela ementa que colaciono a seguir:

“
DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AÇÃO POPULAR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSSIVELMENTE TOMBADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por João Dudimar Azevêdo Paxiúba contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente formulado no contexto de Ação Popular visando à decretação de nulidade de ato administrativo que autorizou a alienação de imóvel público denominado “O Globo no Ar”, situado em Itaituba/PA, com alegação de tombamento e ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público. Pretensão de anulação da sentença de improcedência da Ação Popular e de restabelecimento da medida liminar originariamente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intervenção do Ministério Público na Ação Popular enseja a nulidade da sentença proferida no feito originário; (ii) definir se há elementos suficientes para o deferimento da tutela cautelar para suspensão dos efeitos da sentença e restabelecimento da liminar anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intervenção do Ministério Público no primeiro grau não configura, por si só, nulidade absoluta, sendo necessário verificar a ocorrência de efetivo prejuízo, conforme exige o art. 279, §2º, do CPC.

4.

O membro do Ministério Público tomou ciência dos autos, inclusive da sentença, e optou por não se manifestar, não tendo requerido a decretação de nulidade, tampouco indicado prejuízo processual.

5.

A possibilidade de manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau é apta a sanar eventual vício, à luz do princípio do pas de nullité sans grief, não havendo, no momento, demonstração concreta de lesão ao devido processo legal.

6.

O precedente citado pelo agravante (processo nº 0806199-72.2022.8.14.0000) não se aplica ao caso concreto, pois, naquela hipótese, o próprio Ministério Público requereu a nulidade, o que não ocorreu no presente feito.

7.

A sentença de improcedência da Ação Popular baseou-se na ausência de comprovação de lesividade do ato administrativo, elemento essencial para o acolhimento da demanda popular, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

8.

A alegação de tombamento do bem não se confirma, pois o processo administrativo de tombamento ainda se encontra em trâmite.

9.

Questões de mérito referentes à ilegalidade da desafetação ou da alienação do imóvel devem ser analisadas no julgamento da apelação, não se mostrando adequadas à via cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de intervenção do Ministério Público na Ação Popular não enseja nulidade automática da sentença, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto.

2.

A ciência e inércia do Ministério Público após a sentença, a princípio, descaracterizam a existência de prejuízo processual, nos termos do art. 279, §2º, do CPC.”

A leitura integral – e não em tiras isoladas como realizado pelo embargante – revela que o acórdão embargado apreciou todos os pontos relevantes as deslinde da pretensão formulada em sede de tutela cautelar antecedente.

Quanto ao ponto específico apontado como ensejador de contradição o acórdão consignou:

“
Por fim, a decisão agravada também empreendeu brevíssimo exame — típico do juízo acautelatório — sobre o conteúdo da sentença de improcedência do pedido formulado no bojo da Ação Popular, tendo verificado que o principal fundamento consistiu na ausência de demonstração, pelo autor, de efetiva lesão ao patrimônio público.

A despeito de sua finalidade nobre, mas a ação popular não exime o seu autor de comprovar a lesividade do ato. Nesse sentido, a decisão agravada colacionou julgado do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NECESSIDADE.

1. O fato de a Constituição Federal de 1988 ter alargado as hipóteses de cabimento da ação popular não tem o efeito de eximir o autor de comprovar a lesividade do ato, mesmo em se tratando de lesão à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.

2. Não há por que cogitar de dano à moralidade administrativa que justifique a condenação do administrador público a restituir os recursos auferidos por meio de crédito aberto irregularmente de forma extraordinária, quando incontroverso nos autos que os valores em questão foram utilizados em benefício da comunidade.

3. Embargos de divergência providos.” (EREsp n. 260.821/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Primeira Seção, julgado em 23/11/2005, DJ de 13/2/2006, p. 654.)

Acerca da alegação de tombamento do bem “O Globo no Ar”, cabe assinalar, segundo indicado no Ofício nº 066/2025-DPHAC/SECULT (ID 27335536), que o pedido de tombamento do referido imóvel ainda se encontra em tramitação, sem prejuízo de sua alienação e demolição.

Verifica-se, ainda, que o agravante elencou outras questões de índole meritória — referentes à ilegalidade da desafetação ou da alienação do imóvel —, e, como tal, serão enfrentadas no momento processual oportuno, ou seja, no julgamento definitivo de sua apelação.”

Nota-se que, no ponto citado pelo embargante, o acórdão estava fazendo uma afirmação embasado naquilo que havia sido consignado pela Secretaria de Estado da Cultura – SECULT, a qual informou o seguinte:

“Desde o início da instrução processual, foram realizadas pesquisas bibliográficas, levantamento documental e, nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2015, foi realizada visita técnica ao referido município por servidor deste Departamento, com o objetivo de documentar e subsidiar a análise técnica do pedido de tombamento.

Entretanto, este Departamento tomou conhecimento, por meio de publicações em páginas na internet, de que o imóvel em questão teria sido demolido
. Cumpre informar que, ainda em 2014, o DPHAC notificou a Prefeitura Municipal de Itaituba, o proprietário e outras instituições a respeito da abertura do processo de tombamento, conforme determina o Art. 14 da Lei Estadual nº 5.629/1990, que dispõe sobre a preservação e proteção do patrimônio cultural do Estado do Pará.

Esclarecemos que este Departamento não autorizou a alienação do bem, tampouco deliberou sobre obras ou autorizou sua demolição.

Ainda que o imóvel não possa mais ser analisado em sua materialidade, o processo de tombamento será concluído, considerando-se os registros documentais e fotográficos existentes, conforme protocolo em curso
.”
(ID 27335536 – Págs. 1 a 2). Destaquei.

De acordo com o referido documento ao iniciar o procedimento administrativo de tombamento a SECULT tomou conhecimento de que o imóvel fora demolido, não obstante assinalou que apesar da inviabilidade de análise material do bem em questão, o procedimento de tombamento será concluído com base no registro documental e fotográfico constantes do pedido protocolado e em curso naquela Secretaria.

Esse cenário, consistente na demolição do imóvel original – objeto do pedido de tombamento em curso – e a existência de uma nova edificação em estágio bastante avançado (ID 27292361 - Pág. 6), corroborada pela ausência de comprovação pelo autor popular da alegada lesividade do ato, tornava absolutamente coerente o indeferimento do pedido de tutela cautelar antecedente, mantido pelo acórdão embargado, razão pela qual não há que se falar em contradição, visto que a conclusão do julgado está alinhada com a sua fundamentação.

Deixo de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, pois, até o momento, não vislumbrei manifesto propósito protelatório.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025